Tribunal: STF
Processo: ARE 1582928
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Recurso desprovido. Fundamentação de decisões judiciais. Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Questão infraconstitucional. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a improcedência de ação indenizatória movida por estagiárias contra o Estado do Rio de Janeiro.



    2. As recorrentes buscam a reforma da decisão, pleiteando o pagamento em dobro de recesso proporcional remunerado não usufruído e reparação por danos morais, alegando error in procedendo e error in judicando, nulidade do acórdão por motivação per relationem genérica, e extinção equivocada de parte do processo sem resolução de mérito, além de enriquecimento sem causa da Administração Pública e violação a direitos e princípios constitucionais.



    3. A sentença de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos remanescentes de pagamento em dobro do recesso proporcional e danos morais e extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito. No acórdão da Turma Recursal se manteve a sentença, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais pela técnica de motivação per relationem genérica, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, e (ii) definir se o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro de recesso proporcional remunerado e reparação por danos morais, pleiteado pelas recorrentes, depende de reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    5. A alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República referente à motivação per relationem, é descabida, pois o julgamento pela Turma Recursal, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099, de 1995, não configura fundamentação genérica, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, entende que a fundamentação sucinta é suficiente quando os embargos declaratórios são apreciados.



    6. O deslinde da questão principal sobre o recesso remunerado e danos morais funda-se em norma infraconstitucional (Lei nº 11.788, de 2008), e para a revisão dos fundamentos é necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. Conforme o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal rejeita a repercussão geral de alegada violação a princípios como direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente ou de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a aplicação de multas processuais, conforme arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qua se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 7º, inc. XXII, 37, inc. X, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, 93, inc. IX; Lei nº 9.099, de 1995, arts. 46, 55; Lei nº 11.788, de 2008; CPC, arts. 489, § 1º, inc. III, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema RG nº 339; STF, ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/08/2013, Tema RG nº 660; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 13), que manteve a sentença de 1º Grau, pela improcedência do pedido (e-doc. 5). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes buscam a reforma da decisão pela qual se manteve a sentença de improcedência na ação indenizatória movida contra o Estado do Rio de Janeiro. 



    2.1. Asseveram que o recurso decorre de ação indenizatória por via da qual pleiteiam o pagamento em dobro do recesso proporcional remunerado não usufruído, além de reparação por danos morais, mediante declaração incidental de inconstitucionalidade do Parecer PG-10-TCA nº 01, de 2010, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. 



    2.2. Conquanto a sentença de origem tenha extinguido parcialmente o processo sem resolução de mérito, ao fundamento da perda superveniente do objeto, devido ao deferimento administrativo do pedido de declaração de inconstitucionalidade do parecer e ao pagamento simples do recesso proporcional, remanescem os pedidos de pagamento em dobro do recesso proporcional e de reparação por danos morais, julgados improcedentes com resolução de mérito.



    2.3. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em error in procedendo e error in judicando ao não enfrentar de forma adequada os argumentos apresentados no recurso inominado. Alegam que a decisão da Turma Recursal utilizou a técnica de motivação per relationem de forma genérica, sem fundamentação própria, violando o art. 489, § 1º, inc. III, do CPC e o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, que exigem motivação clara e específica das decisões judiciais. Tal prática compromete o contraditório e a ampla defesa, além de configurar nulidade do acórdão.



    2.4. As recorrentes também argumentam que a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a uma das recorrentes foi equivocada, uma vez que a controvérsia sobre a inconstitucionalidade do Parecer PG-10-TCA n.º 01, de 2010, é prejudicial e indissociável do mérito da causa. A análise da inconstitucionalidade do parecer é essencial para a solução definitiva da demanda, pois a ilegalidade do ato normativo é condição indispensável para o reconhecimento do direito ao pagamento do recesso proporcional indenizado, seja em valor simples ou em dobro. 



    2.5. Ademais, as recorrentes destacam que o Parecer RCN/PG-10 nº 01, de 2022, que supostamente revisou o entendimento anterior, não reconheceu integralmente o direito ao pagamento em dobro do recesso proporcional indenizado, limitando-se a admitir o pagamento simples, o que configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. Tal postura, segundo as recorrentes, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de desconsiderar o caráter protetivo da norma trabalhista.



    2.6. As recorrentes também apontam que o direito ao recesso remunerado tem respaldo constitucional, especialmente no art. 7º, inc. XXII, da Constituição da República, que assegura normas de saúde, higiene e segurança no trabalho. A negativa desse direito afeta diretamente a dignidade dos estagiários, que dependem do recesso para sua integridade psicofísica e para evitar prejuízos decorrentes de esgotamento profissional.



    2.7. Por fim, as recorrentes destacam que a postura da Administração Pública, ao negar o recesso proporcional remunerado e cercear o acesso ao processo administrativo, configura má-fé processual e material, além de violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assim, requerem a admissibilidade do recurso extraordinário, a anulação do acórdão recorrido, a reforma da decisão de mérito, o reconhecimento do direito à indenização pelas verbas laborais suprimidas, a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como a manutenção da gratuidade de justiça (e-doc. 17). 



    3. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho dos fundamentos trazidos na sentença:



    “Trata-se de ação indenizatória em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qual requer a condenação do réu ao pagamento de recesso remunerado referente à estágio na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro.



    Na hipótese, o pedido de declaração de inconstitucionalidade não merece prosperar, já que o réu declarou nos autos já ter revisto posicionamento, por conveniência e oportunidade, o estabelecido no Parecer PG-10-TCA nº 01/2010, em relação ao pleito autoral (fls. 160). 



    No que tange ao pagamento do valor em dobro referente ao recesso remunerado, também não merece prosperar, pois a relação de estágio é regida pela Lei nº 11.788/2008, sem vínculos trabalhistas, afastando assim a aplicação da CLT ao presente caso. 



    Ampliar o que diz a norma seria usurpar funções típicas dos demais Poderes, sobretudo em razão do primado da reserva legal absoluta em tema de remuneração, art. 37, X, da Constituição Federal, e da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, § 1º, II, a, da CRFB, o que confronta a Súmula Vinculante nº 37, na medida em que não incumbe ao Poder Judiciário conceder vantagens pecuniárias não previstas em Lei, como também ao teor do art. 37, X, da Carta Magna. 



    A improcedência do pleito autoral relativo aos danos morais é medida que se impõe, uma vez que o dano não decorre de qualquer dissabor, de qualquer contrariedade ou adversidade. Exige-se para sua caracterização, grave e clara afronta à pessoa, à sua imagem ou à sua intimidade, o que não foi demonstrado nos autos, para que faça jus à indenização pretendida.” (e-doc. 5; destaque acrescido). 



    5. Inicialmente, ressalto descabida a alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, porque nesse julgamento a Turma Recursal não trata de fundamentação per relationem, mas de prerrogativa do Magistrado em julgar o recurso inominado nos moldes previstos no art. 46, in fine, da Lei nº 9.099, de 1995. 



    6. Com relação aos fundamentos trazidos na sentença, ressalto ainda que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses das recorrentes. Esta Suprema Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente.  



    7. No mais, é certo que o deslinde da questão se deu com força em norma infraconstitucional (Lei nº 11.788, de 2008), além do que, para revisar os fundamentos esposados no decisum, necessária a revisão do conjunto fático-probatório do processo, expediente que esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    8. A respeito, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba sucumbencial, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator